Tribunal: TJSP
Processo: 0009559-48.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM AS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Versando a controvérsia acerca de benefício de cunho previdenciário, tem-se que a competência no caso é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário por ela já externado no presente feito, o que faz impor a suscitação

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR SEM ATRIBUIÇÃO DE LIAME COM AS CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Versando a controvérsia acerca de benefício de cunho previdenciário, tem-se que a competência no caso é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário por ela já externado no presente feito, o que faz impor a suscitação do conflito negativo perante o Superior Tribunal de Justiça, restando por ora prejudicada a apreciação da apelação da autora".